Tribunal: STF
Processo: HC 255444
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade processual. Defesa técnica em plenário do júri por defensor dativo. Ausência de prejuízo. Anuência expressa do acusado. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer nulidade no julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, ao argumento de deficiência de defesa técnica. O paciente alegou cerceamento de defesa por ter sido assistido, em plenário, por defensor dativo, nomeado no mesmo dia da realização da sessão plenária. Pleiteia-se a anulação da condenação pelos crimes de homicídio qualificado tentado, disparo de arma de fogo e resistência.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nomeação de defensor dativo para o plenário do júri, com posterior anuência expressa do réu e de seu defensor constituído, configura nulidade por ausência ou deficiência de defesa técnica e (ii) estabelecer se a atuação do defensor dativo causou prejuízo processual ao réu, a justificar a anulação da condenação, nos termos do art. 563 do CPP.



    III. Razões de decidir



    3. A nomeação de defensor dativo não configura, por si só, nulidade, quando há expressa anuência do acusado e de seu defensor constituído, com registro formal nos autos e entrevista prévia entre ambos.



    4. A atuação do defensor nomeado, que apresentou tese defensiva, falou por tempo razoável e participou da elaboração dos quesitos ao Conselho de Sentença, caracteriza o exercício regular da defesa técnica.



    5. A jurisprudência do STF exige, mesmo para nulidades absolutas, a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e consolidado no enunciado nº 523 da Súmula do STF.



    6. Conforme o art. 565 do CPP, é vedado à parte arguir nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido, especialmente após manifestação expressa de concordância com a defesa técnica exercida.



    7. A insurgência foi proposta mais de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da condenação, o que atrai os efeitos da preclusão e da coisa julgada, inviabilizando a rediscussão da matéria.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXIII; CPP, arts. 2º, 448, 466 a 484, 563, 565.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018; HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021; HC nº 115.114-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 12/12/2023; HC nº 221.838-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.12.2022; RHC nº 243.471-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/09/2024.